Tribunal: TJBA
Processo: 8067914-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067914-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TREVISAN Advogado(s):ALBERTO ANTONIO SAVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Produman Engenharia S.A. – em recuperação judicial, contra acórdão que julgou parcialmente provido recurso da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado ao reconhecer como válida a representação processual do advogado do Autor, com base em substabelecimento sem reservas vinculado a outro processo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece que o substabelecimento juntado aos autos, proveniente do processo nº 0010167-16.2013.5.15.0087, é válido, por se referir justamente à ação em que foi constituído o crédito cuja habilitação se busca, o que demonstra a pertinência entre os mandatos. A atuação do advogado , por meio do referido substabelecimento sem reservas, insere-se no escopo dos poderes outorgados originalmente ao advogado substabelecente, sendo suficiente para a prática dos atos de habilitação do crédito. Não se verifica erro material ou qualquer outro vício passível de correção nos embargos de declaração, uma vez que a análise da regularidade da representação processual foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de substabelecimento sem reservas firmado no processo de origem do crédito autoriza a atuação do advogado na habilitação deste, ainda que o substabelecimento refira-se expressamente ao processo de conhecimento. Não configura erro material o reconhecimento da regularidade da representação processual quando há documentos nos autos que comprovam a cadeia de poderes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, §1º, 105 e 267, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067914-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante/embargante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelado/embargado LUIZ ANTONIO TREVISAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora